Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712671-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: O. B. M. G. M., MATHEUS MACEDO DA GRACA MORGADO, AMANDA GABRIELA GUIMARAES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS MACEDO DA GRACA MORGADO, AMANDA GABRIELA GUIMARAES DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal, juntada extemporânea de documentos e preclusão consumativa, suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 50830391. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora